Tribunal: TJMT
Processo: 1006169-11.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
o

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006169-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANITA FERRAZ SOARES - CPF: 109.230.551-34 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1006169-11.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Joanita Ferraz Soares

Apelado:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
-
contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – pedido de conversão do contrato para emprestimo consignado – inovação recursal – contrato devidamente assinado – consentimento demonstrado – inexistência de ato ilícito – sentença mantida – desprovido.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, a
mera alegação de venda casada, falta de informação, quebra do princípio da transparência e boa-fé objetiva, mesmo que os descontos mensais não sejam suficientes à amortização substancial do valor emprestado, sem qualquer prova de abuso ou má-fé, não retiram a validade e eficácia de contratação expressamente admitida em lei.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1006169-11.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Joanita Ferraz Soares

Apelado:
Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joanita Ferraz Soares
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito que move contra o Banco BMG S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autor ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante aduz ter sido induzida em erro pela instituição bancária, por ausência de informações sobre a modalidade contratada (cartão de crédito consignado – RMC). Aduz que jamais recebeu cartão de crédito e que não constam das faturas compras efetuadas.

Afirma, ainda, que o contrato, não indica o número total de parcelas necessárias a quitação integral do débito, formulando, diante disso, pela nulidade contratual e a declaração de ilegalidade na contratação de RMC, a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral e a restituição dobrada. Subsidiariamente, requer a conversão do contrato para empréstimo pessoal.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 206947835).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1006169-11.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Joanita Ferraz Soares

Apelado:
Banco BMG S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Joanita Ferraz Soares moveu
ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, aduzindo que o banco vem procedendo descontos diretamente de seu benefício. Afirma que solicitou cópia do contrato através do canal consumidor.gov e verificou se tratar de venda casada, pois foi ludibriada, não cumprindo o banco com o dever de informação, pois os valores liberados foram lançados como suposto saque em cartão de crédito.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante aduz ter sido induzida em erro pela instituição bancária, por ausência de informações sobre a modalidade contratada (cartão de crédito consignado – RMC). Aduz que jamais recebeu cartão de crédito e que não constam das faturas compras efetuadas.

Afirma, ainda, que o contrato, não indica o número total de parcelas necessárias a quitação integral do débito, formulando, diante disso, pela nulidade contratual e a declaração de ilegalidade na contratação de RMC, a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral e a restituição dobrada. Subsidiariamente, requer a conversão do contrato para empréstimo pessoal.

Pois bem. A questão é singela, sendo reiteradamente trazida à esta Câmara.

Contudo, por proêmio, no que se refere ao pedido de conversão para empréstimo consignado, verifico que tal matéria não foi ventilada pela apelante no bojo da exordial, não sendo objeto da r. decisão recorrida, vindo apenas a ser invocada nas razões da apelação,
se revelando em verdadeira inovação recursal
, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação.

Sendo assim, não conheço da matéria relacionada ao pedido de conversão do contrato.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Em caso análogo já relatei,
verbis
:

“
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA –
PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL
– ERRO MATERIAL – PRECLUSÃO – FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL – PRELIMINARES REJEITADAS – DECISAO ULTRA PETITA – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

In casu, após o douto magistrado a quo proferir a decisão guerreada, o banco agravante aviou embargos de declaração, entretanto, nada mencionou acerca do aludido erro material, deixando de se manifestar no momento oportuno.

Nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC, o magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida. In Casu, a decisão consta nos limites do pedido formulado pela parte autora.

A coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue. No caso em análise, não houve qualquer determinação judicial acerca do termo inicial da prestação de contas, a não ser a constante na decisão agravada
”.(RAC n.

1012964-98.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 24.07.2019 - negritei).

Ultrapassada a questão, é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, nota-se que o banco demonstrou a existência da relação jurídica entre as partes na modalidade “
Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado
” (id. 198708209), apresentando, ainda, as transferências de valores em nome da apelante,
denominadas
“saque”
que são, na realidade, as contratações realizadas a título de cartão de crédito consignado.

A mera alegação de venda casada, falta de informação, quebra do princípio da transparência e boa-fé objetiva, mesmo que os descontos mensais não sejam suficientes à amortização substancial do valor emprestado, sem qualquer prova de abuso ou má-fé, não retiram a validade e eficácia de contratação expressamente admitida em lei.

Destarte, não há falar em onerosidade excessiva ou que a dívida é impagável, sob o pressuposto de que a soma de todos os descontos praticados ultrapassa o valor dos empréstimos, pois não se pode olvidar que na folha de pagamento é descontado o valor mínimo, remanescendo a cobrança de juros sobre o valor não pago da fatura.

E, ao arremate, sendo as partes capazes, e não comprovado qualquer vício de consentimento, não há se falar em nulidade da contratação, prática de ato ilícito ou dano moral, não merecendo qualquer retoque a sentença.

Bem salientou o d. magistrado:

“
Salienta-se, mais uma vez, que própria parte autora em confessa em sua inicial que lhe foi creditado a importância requerida. Por essa razão, não vislumbro erro substancial para configurar a nulidade do contrato, até a porque a vontade real da requerente era o empréstimo, o que foi realizado. Até porque o autor confirmou a negociação efetuada.

E ainda, é notório que para a anulabilidade do negócio jurídico pelo nos termos do art. 139 do CC, o erro além de ser essencial não por ser consequência da culpa ou falta de atenção do contratante para sua configuração. Podemos verificar que nos contratos firmados, a parte autora desde o primeiro momento tinha conhecimento da contratação do cartão.

Importante consignar que, a parte autora tinha a intenção de contratação de empréstimo e anuiu à autorização de desconto mensal em sua remuneração, conforme podemos observar no contrato, razão pela qual a cobrança ainda continua sendo realizada.

Até porque, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar saques e/ou compras à autora deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios
”. (id. 198708229)

Portanto, é evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação da relação jurídica e ausência de qualquer nulidade, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024